Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Direitos possessórios sobre imóvel. Meação. Cessão de direitos. Instrumento particular. Apresentação. Inclusão no esboço de partilha. Determinação de juntada de documentos suplementares demonstrativos da posse ou exclusão do bem do esboço de partilha. Direitos providos de conteúdo econômico. Instrumento apto a evidenciar a posse exercida sobre o bem. Inclusão na partilha. Legitimidade, necessidade e legalidade. Arrolamento e partilha adstritos a essa conformação. Direitos de terceiros. Ressalva. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de inventário, dentre outras resoluções, determinara à inventariante a demonstração, no prazo de 15 (quinze) dias, da legitimidade da posse, pelo inventariado, sobre imóvel descrito no esboço de partilha, ou apresentação de novo esboço de partilha com exclusão do bem mencionado, porquanto somente exibido instrumento de cessão de direitos tendo como objeto a coisa imóvel.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da aptidão de, em ambiente de inventário e partilha, instrumento de cessão de direitos sobre imóvel para evidenciar a subsistência da posse outrora exercida pelo extinto sobre bem imóvel, cujos direitos foram arrolados e inseridos no esboço de partilha, e, assim, da coexistência de estofo apto a autorizar a inclusão dos direitos possessórios derivados do instrumento na partilha.
III. Razões de decidir
3. O processo de inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado a partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio, daí defluindo que, aferido que o inventariado era detentor de direitos possessórios sobre imóvel desprovido de registro imobiliário, aludidos direitos devem integrar o acervo partilhável, pois providos de expressão econômica.
4. O contrato de cessão de direitos traduz instrumento hábil a evidenciar a transmissão dos direitos possessórios exercidos sobre o bem, conquanto se trate de imóvel não regularizado e com registro imobiliário, tornando desnecessária a ratificação da demonstração da posse para fins de inclusão dos direitos na partilha dos bens legados pelo possuidor, notadamente quando estampada a titularidade exercida sobre o bem via de ficha cadastral emitida por órgão governamental.
5. Os direitos aquisitivos referentes a imóvel não regularizado e, portanto, desprovido de registro imobiliário, adquiridos por ambos os cônjuges no curso do enlace matrimonial regido pelo regime de comunhão parcial de bens, integra o acervo hereditário do cônjuge que viera a falecer, devendo ser incluídos no monte partilhável, precipuamente porque a partilha será ultimada com essa conformação, não se transmudando em forma de regularização dominial nem afetando eventuais direitos de terceiros, que estarão acobertados e deverão, se o caso, ser debatidos em ambiente apropriado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.